Tribunal: TJSP
Processo: 1049809-44.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Contrato bancário – Nulidade – Não reconhecimento – Juros remuneratórios – Taxas e tarifas cobradas pelo banco que remuneram os serviços por ele prestados, que conta com autorização do Banco Central, até por decorrer do custo operacional do banco e não sujeito os juros à limitação - Mútuo parcelado de valor fixo com taxa mensal e anual e do valor das prestações fixas previamente sabidos –

Ementa:
Contrato bancário – Nulidade – Não reconhecimento – Juros remuneratórios – Taxas e tarifas cobradas pelo banco que remuneram os serviços por ele prestados, que conta com autorização do Banco Central, até por decorrer do custo operacional do banco e não sujeito os juros à limitação - Mútuo parcelado de valor fixo com taxa mensal e anual e do valor das prestações fixas previamente sabidos – Encargos – Reconhecimento de que 'a taxa de juros remuneratórios para operações de crédito pessoal não consignado na data da operação relativamente à instituição financeira ré era de 11,15% ao mês e 255,42% ao ano - juros foram prefixados com taxa dentro da realidade macroeconômica vigente para o tipo de operação contratada' - Validade do vínculo e ausente vicio na declaração de vontade - Artigo 107 do Código Civil – Ônus da prova de fato constitutivo de direito – Artigo 373, I, do CPC – Não superação – Sentença mantida.
Recurso não provido.